Tribunal: TJSP
Processo: 0003447-51.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Em face da concordância manifestada com "os valores depositados", que, nas palavras da credora, correspondiam "ao valor da condenação, "suficiente para a satisfação do débito", o que, nada de erro material ou aritmético, reflete quitação e renúncia a eventual crédito remanescente, mantém-se o decreto de extinção do cumprimento de sentença. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000411007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 0003447-51.2004.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante TRANSAMÉRICA COMERCIAL E
SERVIÇOS LTDA. e é apelada SCHAHIN CURY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003447-51.2004.8.26.0100 - Ct 31120e
2
Voto no 40.830
Apelação no 0003447-51.2004.8.26.0100
27a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Transamérica Comercial e Serviços Ltda.
Apelada: Schahin Cury Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Interessadas: Ohio Holding Participações Ltda.,
Condomínios Internacional Flat Inter Duplex Residencial
Inter Office, Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da concordância manifestada
com “os valores depositados”, que, nas
palavras da credora, correspondiam “ao
valor da condenação, “suficiente para a
satisfação do débito”, o que, nada de erro
material ou aritmético, reflete quitação e
renúncia
a
eventual
crédito
remanescente, mantém-se o decreto de
extinção do cumprimento de sentença.
Apelo improvido.
Credora de título judicial apela (fls.
2574/2584) da extinção do cumprimento de sentença (fl.
2561). Insiste no saldo credor e argumenta com equívoco em
sua concordância com depósito efetuado, erro aritmético e
material do cálculo, que, ao identificar, requereu “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003447-51.2004.8.26.0100 - Ct 31120e
3
prosseguimento da execução” e demonstrou “a inexatidão
do valor depositado”, confirmado pelo contador judicial.
Nega ter “outorgado quitação”, nega preclusão consumativa,
acena com a coisa julgada em seu favor e com
enriquecimento sem causa e impugna a isenção das custas à
devedora.
Vieram
preparo
e
resposta
(fls.
2594/2604).
É o relatório.
Na fase de cumprimento provisório de
sentença, após a penhora sobre ativos financeiros da
devedora de R$ 159.437,07 (fls. 1974/1986) e do depósito
de R$ 643.157,372 (fls. 2095/2097), a credora afirmou que
“os valores depositados” “correspondem ao valor da
condenação” e no mesmo ato pleiteou R$ 80.259,48 a título
de multa de dez por cento à falta do pagamento no prazo de
quinze dias (fls. 2148/2149).
Na
sequência,
requereu
“desconsideração” do pedido de multa, “equívoco”, reiterou
que “o valor depositado” “é suficiente para a satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003447-51.2004.8.26.0100 - Ct 31120e
4
débito” e pediu a fixação de honorários pelo cumprimento
de sentença (fls. 2151/2152).
Fixados (fl. 2162), os honorários foram
reduzidos e depois afastados por acórdãos em agravo de
instrumento (fls. 2226/2231, 2350/2352 e 2359/2360).
O pedido de levantamento do valor
depositado pela devedora ficou condicionado à prestação de
caução (fls. 2162 e 2382) e ao agravo de instrumento tirado
negou-se seguimento (fls. 2428/2429).
Após o trânsito em julgado do venerando
acórdão do Superior Tribunal de Justiça (fls. 2456/2460), a
credora pediu a conversão em definitivo do provisório
cumprimento de sentença, o “levantamento de todos os
valores depositados” e apuração de “eventual diferença em
seu favor” (fls. 2468/2469).
A execução foi julgada extinta (fl. 2504),
a credora interpôs embargos declaratórios, que foram
acolhidos, com ordem de intimação para pagamento do
saldo (fl. 2512), o que ensejou embargos declaratórios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003447-51.2004.8.26.0100 - Ct 31120e
5
devedora (fls. 2515/2520), remessa dos autos ao contador
(fl. 2535), cálculo de débito remanescente (fls. 2539/2540) e
respeitável sentença de extinção, em face da satisfação da
obrigação (fls. 2561).
Talvez houvesse crédito remanescente,
como o apontou o contador judicial.
Todavia, a credora, pessoa jurídica, por
seus advogados, já manifestara concordância, está visto,
com “os valores depositados”, que, nas suas palavras,
correspondiam “ao valor da condenação (fls. 2148/2149), e
depois reiterou que o depósito era “suficiente para a
satisfação do débito” (fls. 2151/2152).
Longe de erro material ou aritmético,
tanto que não se falou em conta nem em números, isso
reflete quitação e renúncia a eventual crédito remanescente.
Aliás,
em
equívocos
sucessivos
a
credora incidiu na simples indicação de advogado para
levantamento, ora um (fls. 2468/2469), ora outra (fls.
2474/2475), ora mais outra (fl. 2483), outras ainda (fls. 2487

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003447-51.2004.8.26.0100 - Ct 31120e
6
e 2496), mais outro (fl. 2501) e mais um enfim (fls.
2568/2569)...
Custas
em
reembolso,
acessório,
compreendem-se na quitação do principal.
Em suma, mantém-se o decreto de
extinção do cumprimento de sentença e se nega provimento
ao apelo.
Celso Pimentel
relator